Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-54.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALDEIA DA BALEIA.
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada em face de particular (proprietária da edificação situada no loteamento "Aldeia da Baleia", Lote n. 16, da Quadra E3), julgou improcedentes os pedidos da demanda em que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALDEIA DA BALEIA.
1. Trata-se de apelo interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada em face de particular (proprietária da edificação situada no loteamento "Aldeia da Baleia", Lote n. 16, da Quadra E3), julgou improcedentes os pedidos da demanda em que pretendia a condenação da requerida nas seguintes obrigações: (i) de não fazer, determinando-se a cessação de toda e qualquer atividade na APP do imóvel em tela; (ii) de fazer, consistente na recuperação ambiental de toda a APP, com o desfazimento das construções lá existentes.
2. Prova pericial realizada em que se comprovou que o imóvel não está situado em APP, em área antropizada (área urbana consolidada), distante 180 metros do curso d'água e contou com aprovação dos órgãos públicos (municipal e ambiental), de onde não há de falar em proteção ambiental da área em razão de se inserir em área de proteção ambiental. Manutenção da r. sentença.
Recurso desprovido.